Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0735221-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENE PEREIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 15 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito